Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713550-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU DECISÃO ADELIO SEBASTIÃO DE LACERDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 88402795, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto por PEDRO RAIMUNDO SEBASTIÃO DE ABREU, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “De início, à Secretaria, para que retire a anotação de sigilo inserida na petição de ID 72671385, bem como nos documentos que a instruem, uma vez não que o feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC/15. Determinada a expedição de mandado de verificação e penhora de direitos aquisitivos dos Lotes 12 e 23 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1, Águas Claras, o executado apresenta impugnação (ID 78502831), na qual sustenta, em síntese, que o lote 23 não existe, e que imóvel denominado lote 12 é impenhorável, porquanto é o único da entidade familiar, não podendo ser penhorado para o pagamento de dívida de locação comercial. O credor apresenta resposta (ID 82517901) pugnando pela rejeição da impugnação, porquanto não houve a efetiva penhora dos bens, fato que impossibilita o conhecimento dos "embargos à penhora". É o breve relato do necessário. Decido. A princípio, não assiste razão ao exequente, porquanto a decisão de ID 73614168 determinou expressamente a expedição de mandado de verificação e penhora de direitos aquisitivos dos Lotes 12 e 23 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1, Águas Claras. Ademais, é cediço que, a Lei n. 8.009/90 trata de matéria de ordem pública, que garante a existência digna da família (art. 1o, III, da CF/88) por meio de um patrimônio mínimo, podendo ser invocada a qualquer tempo até a arrematação. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza (Art. 3o, Lei n. 8.009/90). A finalidade da Lei no 8.009/90 não é a de proteger o devedor contra suas dívidas, de maneira a tornar seus bens impenhoráveis. O que a lei visa é a proteção da família no seu conceito mais amplo. Além disso, a garantia legal de impenhorabilidade do bem de família concebida pela Lei 8.009/1990 visa a resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor esse que o legislador optou por preservar em detrimento à satisfação executiva do credor. No presente caso, os requisitos ao reconhecimento da impenhorabilidade não estão preenchidos. Isso porque, além de o executado sequer ter juntado certidões cartorárias que comprovem não possuir outros bens, ônus que lhe incumbia, a prova dos autos contradiz suas alegações, em especial o documento de ID 72671387, o qual atesta que o devedor é proprietário do imóvel sito em Quadra 401, Conjunto 6, Lote 24 - Recanto das Emas/DF, não restando comprovado, portanto, que os direitos aquisitivos penhorados se referem ao único bem da entidade familiar. Sobre questões similares, oportuno destacar precedentes deste e. TJDFT, litteris: [...] Outrossim, a alegação de que "não houve a localização do lote 23, isso Exa., porque o referido lote não foi localizado, assim não há de se falar em penhora de algo que inexiste" beira a litigância de má-fé, porquanto a ficha de cadastro imobiliário (ID 72671389) comprova que, além de existir, o lote 23 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1 - Águas Claras, pertence ao executado e sua cônjuge. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Por conseguinte, tendo em vista que não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos aquisitivos, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC/2015, expeça novo mandado de penhora dos direitos dos Lotes 12 e 23 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1 - Águas Claras, avaliando-o e intimando a parte executada. Intime-se ainda ELIANE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO LACERDA (cônjuge do executado), por mandado a ser cumprido naquele endereço, da penhora ora autorizada, esclarecendo o prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Por fim, com espeque no princípio da menor onerosidade, indefiro, por ora, os demais pedidos formulados na petição de ID 82517905. Intimem-se.” Afirma o agravante-executado que a r. decisão agravada contraria o que estabelece a Lei 8.009/90 e fere garantias constitucionais como o direito à moradia, proteção à família e dignidade da pessoa humana, uma vez que o imóvel penhorado é bem de família e consequentemente, absolutamente impenhorável. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a constrição sobre o bem de família. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo (id. 25815825). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na presente demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, de acordo com o disposto na Lei 8.009/90, ao bem assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os elementos constantes dos autos não demonstram, em princípio, que o agravante reside no imóvel penhorado, bem como inexiste comprovação nos autos de que não possua outros imóveis. Além disso, o documento (id. 72671387, autos originários) comprova que o agravante-executado é proprietário de imóvel na Quadra 401, Conjunto 6, Lote 24, situado no Recanto das Emas/DF, o que infirma a alegação de que o imóvel penhorado é o único bem do recorrente. Desse modo, demonstrado nos autos que o imóvel constrito não se destinava à residência do agravante-executado, bem como que o bem não é o único imóvel de sua propriedade, deve ser mantida a penhora que sobre ele recaiu, não incluída a proteção estabelecida na Lei 8.009/90. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora